Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706182-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS, em favor de HENRIQUE SILVA DE JESUS (réu), em face da decisão (ID 14988024 - Pág. 28/29) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0733328-41.2019.8.07.0001 (2019.01.1.016492-7), que converteu em preventiva a prisão em flagrante sob o argumento de se acautelar a ordem pública. Decisão proferida por esta relatoria (ID 15058670 - Págs. 1/3), indeferindo o pedido liminar para manter a prisão preventiva decretada. Acórdão no 1240459 (ID 15514502 - Págs. 1/6), denegando a ordem. Petição do impetrante (ID 15552846 - Pág. 1), noticiando a interposição de Recurso Ordinário e requerendo o prosseguimento do feito. Nova petição do impetrante (ID 15737410 - Pág. 1), informando a desistência do Recurso Ordinário em habeas corpus, interposto anteriormente, dada a soltura do paciente e, por conseguinte, a perda o objeto. É o relatório. Considerando-se a lavratura do acórdão no 1240459 por esta relatoria (ID 15514502 - Págs. 1/6) e a informação de que houve desistência do Recurso Ordinário (ID 15737410 - Pág. 1) interposto anteriormente, dada a soltura do paciente, não há nada a prover. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 13:30:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator